Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-12.2022.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011141-12.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIANA GABRIELA DE MOURA FERREIRA (APELANTE), PEDRO FELIPE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 619.847.673-13 (APELANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ANTONIA YSTEFANY ARAUJO DA SILVA - CPF: 055.346.281-46 (ASSISTENTE), F. C. D. (ASSISTENTE), W. J. N. F. - CPF: 098.513.701-00 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO NUNES FREITAS - CPF: 036.729.583-01 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT E ART. 35, CAPUT
AMBOS DA LEI 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES.
1)

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(
LIANA).
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E SEM RESPALDO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES FIRME E COESOS. APELANTE ENCONTRADA COM DROGAS, E USANDO DE LOCAL PARA “BOCA DE FUMO”. 45 DIAS DE CAMPANAS E INVESTIGAÇÕES.
2)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(
LIANA E PEDRO FELIPE).

IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E PERMANÊNCIA BEM DEMONSTRADOS.
3)
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA A CONTENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA.
4)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO IV, ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA NOS
AUTOS.

5) PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS PERTINENTES ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, associados à
apreensão de 4 porções de maconha; 11 pinos vazios para embalar cocaína e 2 cadernos com anotação sobre o tráfico
, bem como, o fato de que as prisões decorrem de trabalho investigativo levado a efeito por meses, são provas suficientes para manter as condenações dos réus pela autoria do crime de Tráfico de Droga;

2.

Revelam-se também, elementos fortes de convicção, a conclusão a que se chega da análise dos demais elementos probatórios que demonstram de modo congruente a incursão criminosa do apelante no crime de Associação para o Tráfico, a exemplo do teor dos relatórios policiais e dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações prévias que revelaram a mercancia e, o
animus associativo
dos apelantes com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos.

3.

Se os agentes foram condenados, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se a condição de iniciante ou amador na prática delitiva.

4.

A comprovação de que

o

crime de Tráfico de Drogas foi praticado envolvendo adolescente, autoriza a incidência da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que condenou
Liana Gabriela de Moura E Ferreira
e
Pedro Felipe Ferreira dos Anjos
, como incursos nas penas do art. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003; sendo ambos condenado à pena de
11 anos 7 meses e 6 dias de reclusão
em regime inicial
fechado,
bem como o pagamento de
1.450 dias- multa.
(Id. 191394344 – págs. 464/481).

Nas razões recursais
,
a defesa requer:
1) absolvição
de
Liana
do crime de
Tráfico de Drogas,
por insuficiência probatória;
2)
absolvição de
Liana e Pedro
em relação ao delito de Associação para o Tráfico. Subsidiariamente, requerem,
3) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º da Lei de Drogas);
4)
o afastamento da causa de aumento previsto no art. 40, inc. VI da mesma Lei. (Id. 191394362)

As contrarrazões do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 191394364).; igualmente em parecer a
PGJ,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 192172677):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação ao mesmo fim (art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006) e porte de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição da apelante Liana do delito de tráfico de drogas, bem como a absolvição dos acusados do crime de associação para o tráfico e exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Prisão em flagrante precedida de investigação, por meio da qual coligiu-se farto conjunto probatório quanto ao envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, bem como do envolvimento de adolescente na senda criminosa – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pleito alternativo de reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, em relação aos acusados – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Réus que se dedicavam a atividade criminosa, eis que faziam do tráfico de drogas um meio de vida – Condenação pelo crime de associação ao tráfico que obsta a concessão do benefício pleiteado – Habitualidade demonstrada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que entre os meses de outubro e novembro de 2022, especialmente no dia 17.11.2022,
Liana e Pedro Felipe,
na companhia do adolescente
Felipe Corrêa Diniz, Wellington João Nunes e Antônia Ystefany,
com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, guardaram e tinham em depósito drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(FATO 1)

Consta ainda que
Liana e Pedro Felipe,
em conjunto com os adolescentes
Felipe Corrêa Diniz, Wellington João Nunes e Antônia Ystefany
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de Tráfico de Entorpecentes.
(FATO 2)

Por fim,
Liana e Pedro Felipe
, também portaram arma de fogo, qual seja: uma pistola de calibre 380, de uso permitido, bem como 8 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (
FATO 3)

Por tais razões,
Liana e Pedro Felipe,
foram denunciados e, ao final, condenados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Neste apelo, a Defesa se insurge, em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à apelante
Liana,
e diz, em resumo, que não existem elementos concretos capazes de assegurar que aquela maconha tivesse alguma destinação mercantil.

Pede também a absolvição de
Liana e Pedro Felipe,
do crime de associação para o tráfico, por entender ausentes os requisitos de estabilidade e permanência.

Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado diante do preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e não dedicação às atividades criminosas).

Por fim, requer a extirpação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI do CP (envolver criança ou adolescente); prequestionando toda a matéria.

Feitas essas considerações, passo à análise dos recursos.

1.

Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes –
apelante Liana

Em que pese aos argumentos da defesa, vejo que a
materialidade
delitiva que está sobejamente comprovada por meio do no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 191394206), Boletim de Ocorrência (Id. 191394207); Relatório Policial (Id. 191394208 e Id. 191394269 ); Termo de Declaração IP
João Cleberson Rodrigues Soares
(Id. 191394211); Termo de Declaração PC
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
(Id. 191394212); Termo de Declaração
Wellington João Nunes Freitas
(Id. 191394213); Termo de Declaração
Felipe Correa Diniz
(Id. 191394217); Termo de Declaração
Antônia Ystefany Araújo da Silva

(Id. 19134219); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Liana Gabriela

(Id. 191394222); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Pedro Felipe
(Id. 191394227); Termo De Exibição E Apreensão (Id. 191394232); Auto de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 191394234); Exame Preliminar de Constatação (Id. 191394235 e Id. 191394263); Exame de Caracterização e Eficiência de Arma Curta Portátil, Munições e Estojo (Id. 191394264); Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel (Id. 191394332); Relatório de Diligência Policial (Id. 191394334); Laudo Definitivo de Constatação Entorpecente (Id. 191394335); e demais elementos contidos nos autos.

Com relação à
autoria delitiva,
ressai indene de dúvidas, principalmente pelo teor das declarações dos policiais civis
João Cleberson Rodrigues e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo,
os quais, sob o crivo do contraditório e declararam que iniciaram as investigações policiais, no mês de setembro de 2022, pois chegou à conhecimento da polícia que
Pedro Felipe,
era subordinado de
Maikel
e um dos cabeças do tráfico na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, esclareceram que
Pedro Felipe
ocupava a função de disciplina da facção do Comando Vermelho.

Segundo os policiais, a equipe da polícia civil intensificou as investigações no intuito de localizar as residências dos envolvidos da facção, oportunidade em que receberam através de denúncias anônimas que em uma residência localizada na Avenida Pernambuco, tinha uma boca de fumo e grande concentração de usuários; que então passaram a investigar o local, onde puderam constar que
Pedro Felipe e Liana
(sua irmã), na companhia do adolescente
Felipe Corrêa Diniz, Wellington João Nunes e Antônia Ystefany,

utilizavam aquela residência para venda de drogas.

Elucidaram que no dia dos fatos, em um dos momentos em que
Pedro Felipe
estava saindo da residência com uma mochila preta, ele visualizou a guarnição da polícia e, imediatamente, tentou empreendeu fuga para a residência de sua mãe. Nesse aspecto, contaram que durante a fuga ele entregou a mochila para sua irmã
Liana,
que em determinada oportunidade, saiu do imóvel com a mochila e se deslocou a residência em que funcionava a boca de fumo, momento em que
Liana
foi abordada por outra guarnição policial, que já estava no local e lá, foi constatado que a arma de fogo do tipo pistola calibre. 38 e as 8 munições do mesmo calibre estavam escondidas na bolsa, além de ter sido encontrado entorpecentes e outros objetos utilizados para o tráfico de drogas no interior da residência mencionada.

Indagada,
Liana
negou veementemente a ação de traficância e declarou também que
não tinha conhecimento
de que
Pedro Felipe
traficava.

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de
denúncias anônimas
;
investigação policial que perdurou pelo período de

45 dias

para apurar o cometimento de tráfico no local
;
além da
apreensão
de
4
porções de maconha; 11 pinos vazios para embalar cocaína e 2 cadernos com anotação sobre o tráfico, além das armas de fogo
;
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituendo, portanto provas irrefutáveis da materialidade e autoria do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento. Oportuno ressaltar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Além disso, não se pode conceber que os agentes da lei destinariam horas do seu ofício produzindo provas para incriminar a apelante por simples deleite, sequer há razões para justificar tais práticas.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a
apelante transportava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Enfim, a simples negativa de autoria não autoriza a absolvição com fulcro na fragilidade probatória, e tampouco, na atipicidade da conduta, porquanto o caderno de provas, a meu ver, não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Desse modo, não tendo sido comprovado pelo apelante, qualquer conduta idônea dos policiais de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.
A propósito:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

Destarte, inviável acolher o pedido absolutório, uma vez que, tanto a prova material, quanto a prova da autoria, estão terminantemente comprovadas no processo como esposado nas linhas acima.

2.

Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico -
apelante Liana e Pedro Felipe

Já no que tange ao crime de Associação para a prática do crime de Tráfico de Drogas, vejo que razão não lhe assistem.

Para configurar o crime de Associação para o tráfico, a Lei Antidrogas exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na
vontade de se associar a outrem de forma estável
,
permanente e mediante prévia divisão de tarefas
, tudo com o fito de levar a cabo o Tráfico de drogas.

Na hipótese,
deve-se ter em mente que as investigações se iniciaram, devido as diversas denúncias anônimas recebidas via 197, dando conta de que na residência ocorria constante fluxo de comércio de entorpecentes. Após, os investigadores descortinaram que naquela residência, de fato, funcionava como boca de fumo e era
comandada por Pedro Felipe
, que
recrutava os menores, inclusive, realizava à venda de drogas no local com a própria irmã (Liana).

Com efeito, pelo teor das investigações e dos depoimentos policiais militares, é possível identificar
Pedro Felipe e Liana na associação ao tráfico de drogas.

Segundo os policiais,
Pedro Felipe ,
além de

recrutar os menores, ele ainda era faccionado do
Comando Vermelho
exercendo à função de
disciplina e gerente do tráfico de drogas na Comarca de Lucas do Rio Verde,

e era braço direito de
Maikel, vulgo “trem bala”,
um dos líderes da Facção.
Por fim, disseram que durante as campanas, puderam observar que
Pedro Felipe
levava os adolescentes (menores de idade) para a sua casa, com o pretexto de fumar narguilé. Esclareceram ainda que, além de vender as drogas
Pedro Felipe
também fazia o
delivery
delas.

Senão bastasse, tem-se que durante as investigações (
45 dias)
empreendidas pela polícia, foi constatado que
Pedro Felipe
era responsável por pegar drogas com facção criminosa Comando Vermelho e depois ele e Liana

vendiam as drogas na boca de fumo.

Sob esse prisma, as declarações dos policiais, estão integralmente corroboradas, com o

Relatório Detalhado Da Polícia Cívil (
Id. 191394334), contendo as informações da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos (Id. 191394332); cujo teor deixa evidente:
1)
as anotações de valores já recebidos oriundos do tráfico de drogas (
em que se verificou o recolhimento de 40 mil reais)
;
2)
anotações da quantidade de gramas de drogas distribuídas por pessoas;
3)
diálogos onde
Pedro Felipe
mercancia as drogas com usuários;
4)
diálogos em que
Pedro Felipe
tinha com
Maikel
(faccionado) em que também denota à mercancia das drogas (1 kilo pro MT; 1 kilo Eu; 500 g Pernambuco; 3 kilo hoje).

Premissas em mesa,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram entre si para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Destarte, uma vez demonstrado que os apelantes, em
conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas, integravam uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória em mais esse ponto.

3.

Do pretendido reconhecimento da causa especial de
diminutiva do art. 33, § 4º do CPP
-
A
pelante Liana e Pedro Felipe

Como sabido,
ao editar a Lei n. 11.343/2006 o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

In casu,
verifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse
por entender que a apelante se dedica a
atividades criminosas.

Com efeito, conforme bem destacado pela
PGJ
,
“os investigadores de polícia relataram, em ambas fases da persecução penal, que os acusados utilizavam a residência para vender drogas, ao passo que o local era apontado por populares locais como “boca de fumo”, onde havia intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes, situação esta que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado” (Id. 192172677)

No mais, embora os apelantes sejam primários, foram condenados, também, pelo delito de Associação ao Tráfico, o que leva à conclusão de que
se dedicavam às atividades criminosas
e
integravam organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

Vejamos julgados deste e. Tribunal em casos análogos:

“(...) O reconhecimento de que a associação estável e permanente, não era esporádica, não era ocasional, e que ela se dedicava, juntamente com o Gustavo às atividades criminosas, invalida a aplicação do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Para a pessoa ter o tráfico privilegiado ela precisa preencher os quatro requisitos do § 4º, e eu reconheço aqui que ela se dedicava-se a atividades criminosas, assim, junto com o Gustavo. (...)”

“(...) 1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, além da elevada quantidade de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, além de depoimentos dos policiais que afirmaram tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437929 MG 2019/0029607-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). Destaquei

Assim, impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares.

Por tais fundamentos, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição.

4.

Do pretendido reconhecimento da causa especial de
diminutiva do art. 33, § 4º do CPP
-
A
pelante Liana e Pedro Felipe

Já com relação ao crime de Tráfico de drogas, o d. magistrado aplicou a causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI da Lei de Drogas, de maneira escorreita.

In casu,
como já dito, restou suficientemente demonstrado que
Pedro
era o responsável por pegar drogas com a facção criminosa Comando Vermelho e por depois repassar as substâncias para
Liana
e os
adolescentes Wellington, Felipe e Antonia,
que realizavam a venda dos entorpecentes na casa situada na Avenida Pernambuco (onde o réu PEDRO, Wellington e Felipe morava) e em outros locais.

Ou seja, amplamente comprovado que os apelantes praticavam a traficância com finalidade de atingir adolescente, sendo impossível, portanto, a exclusão da incidência da majorante em questão, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzido:

“(...). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que ‘de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto’. (...)”. (STJ. AgRg no AgRg no REsp 1895621/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

“(...) 6. Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu o adolescente na empreitada criminosa (...)”. (N.U 1000716-41.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Diante disso, não há como acolher a pretensão recursal para afastar a causa de aumento do art. 40, inc. VI da Lei de Drogas.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024